Tribunal: TJMT
Processo: 0012233-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012233-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA FERREIRA SANTANA (VÍTIMA), ELIAS MARTINS - CPF: 088.641.458-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDETES –
2.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA
– INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
–

RECURSO
DES
PROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Constatada que a condenação do apelante não se pautou somente no reconhecimento pessoal, mas em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, que já o conhecia de tempos pretéritos, por ser ex-aluno da escola onde ocorreram os fatos narrados na denúncia, sendo indicado, desde o início das investigações como o autor do crime, inclusive com a entrega de ficha de matrícula, revela-se necessário manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

2.

Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável ao apelante, sendo negativada de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Rennan Christian de Souza,
contra sentença

anexada sob ID. 159169245, em que foi condenado como autor do crime previsto no art.
157, § 2o, incisos II, do Código Penal
, à pena
6 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
13
dias-multa
.

Em suas
razões
recursais (ID. 159169255),

o
apelante
postula a
absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, principalmente porque o
reconhecimento fotográfico
efetuado
não teria obedecido aos ditames do art. 226 do CPP
, não podendo servir para sustentar o édito condenatório; quanto à dosimetria, visa o
redimensionamento da pena-base,
com a
neutralização da vetorial das circunstâncias do crime
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (ID. 159169261).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 163228692), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
TESES DEFENSIVAS
: 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – Embora superada no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores a tese de que os requisitos elencados no artigo 226 do CPP se tratam de “meras recomendações”, a nulidade do ato de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) realizado sem a observância dos critérios legais somente pode ser proclamada no caso de prejuízo, por isso a tese terá relevância apenas quando o resultado da prova instruir atos decisórios, em especial a condenação do acusado. No caso, é possível notar que, mesmo extirpando o reconhecimento do conjunto probatório, a condenação do acusado, conforme sentença proferida nos autos, não se ateve unicamente à prova produzida na fase persecutória, razão pela qual não há falar em nulidade, nem mesmo em absolvição do acusado por tal fundamento.
2. DOSIMETRIA DA PENA
- PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO - NÃO VERIFICADA - A fixação da sanção basilar acima do mínimo legal decorre da valoração negativa das circunstâncias do crime, o que se coaduna com as peculiaridades do caso, cuja conduta foi praticada em local amplamente conhecido pelo acusado (escola em que estudou), do que se valeu como uma facilidade para a consumação da prática criminosa.
3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Destaque Original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 06.01.2014, por volta das 12h40min, na Escola Estadual Estevão Alves Correa, situada à Rua 230, Quadra 66, no 51, Bairro Tijucal, Setor 02, Cuiabá/MT,
Rennan Christian de Souza,
juntamente com um indivíduo não identificado, mediante violência e ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram uma bolsa contendo 1 celular Nokia, 1 fone de ouvido avaliado em R$ 500,00, 1 cartão de ônibus com R$120,00, de crédito, pertencentes à vítima
Gabriela Ferreira Santana.

Em razão disso foi denunciado como incurso na sanção do art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal e feita a instrução processual, o juízo de 1o grau entendeu por bem condená-lo nos moldes do relatório.

Irresignado, o
apelante

vem neste grau de jurisdição em busca, entre os apelos, a absolvição do crime de roubo,
ante a insuficiência probatória, aduzindo que o reconhecimento fotográfico efetuado nos autos não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, não podendo servir para sustentar o édito condenatório.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 159169181
– Pág. 5/7)
; Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 159169181 – Pág. 28/29); Auto de Avaliação Indireta (Id. 159169181
– Pág. 52);
Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 159169182
– Pág. 1/2); Relatório Policial (Id. 159169182 – Pág. 3/9),
que demonstra ter o
apelado
praticado o crime conforme descrito na denúncia.

Já a autoria se infere dos depoimentos firmes e seguros colhidos em juízo, sob o amparo do contraditório e ampla defesa.

Vejo que a
vítima
Elias Martins
, relatou em juízo que o
apelante
já tinha passado na secretaria e realizado o roubo da
Gabriela,
após ele se dirigiu à sala onde se encontrava o ora declarante, apontando a arma para a cabeça.

Porém, alega que começou a dar risada, pois se tratava de ex-aluno, mas que o
apelante
engrossou o tom e quando percebeu os dois já estavam em luta corporal, gritou a
Gabriela
e conseguiram tirar a arma de fogo dele. Que durante a luta corporal ele acabou se desvencilhando e fugindo do local em companhia de outra pessoa em uma moto.

Esclareceu que reconheceu o
apelante
por ser ex-aluno da escola, inclusive levando a ficha de matrícula para a polícia. Disse que lhe foram apresentadas algumas fotos em sede policial e, somente alguns meses depois a policia lhe apresentou a foto do ora
apelante,
sendo feito o reconhecimento.

Em juízo informou que já no dia do crime sabia que o nome do agente era
Rennan,
pois foi coordenador, ele dava trabalho na escola, sempre chamava a mãe dele que raras vezes comparecia.

Afirmou que não paira dúvidas de que foi o
apelante
o autor do crime, pois a convivência que tinham era diária, dos afazeres pedagógicos, das obrigações dele como aluno, tanto que quando foi feito o BO já foi informado que ele era o autor do crime.

A vítima
Gabriela Ferreira Santana
,
disse que quando ele chegou à escola, se dirigiu à secretaria, se identificando como ex-aluno lhe passando um nome que após descobriu não ser verdadeiro, solicitando transferência, quando começou a pesquisa no arquivo ele sacou a arma e anunciou o assalto.

Que ele pegou seu celular e uma bolsa contendo um fone de ouvido e o cartão do ônibus que estavam em cima da mesa. Relatou que o
apelante
ficava solicitando onde estavam os
notebooks,
momento em que disse que a escola não estava trabalhando com
notebook,
dizendo que ele podia abrir os armários para verificar.

Como ele não estava contente, começou a olhar para fora da secretaria e viu a luz da sala do diretor acessa e foi até lá. Esclareceu que ficou na secretaria sem reação, quando começou a ouvir gritos e ao sair da sala já se deparou com o
apelante
e
Elias
em luta corporal e gritando para pegar a arma.

Informou que em determinado momento o
apelante
conseguiu se soltar e evadir-se do local. Que o
Elias
lhe falou que tinha certeza que era um ex-aluno por nome
Rennan,
mas ele foi aluna em uma época em que ainda não trabalhava na escola.

Em juízo foi realizado novo reconhecimento pessoal do apelante, momento em que a vítima
Elias Martins

o reconheceu como autor do crime, validando o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Vejo que a imputação do crime recaiu sobre o
apelante,
através da indicação da vítima
Elias
que
já o conhecia, apresentando o nome, juntamente com ficha escolar à polícia.
(ID. 159169182 – Pág. 12).

E nem há que se falar que o reconhecimento realizado é inválido porque não teria sido observado os requisitos
do art. 226, do CPP,
dentre os quais, de que foi apresentada apenas a fotografia do
Apelante
para o procedimento de reconhecimento.

Recentemente o STJ alterou o seu entendimento, através do HC no 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP.

Assevera ainda quanto o reconhecimento de pessoa “
Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime em comento não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dos autos verifica-se o depoimento das vítimas que os reconhecimentos realizados extra e judicialmente eram despiciendo, tendo em vista que o
apelante
era conhecido de uma das vítimas, vez que ex-aluno da escola, sendo juntado aos autos
ficha de matrícula contendo todos os seus dados pessoas
.

Vale salientar que desde a confecção do Boletim de Ocorrência, a vítima
Elias Martins
indicou o apelante como o autor do delito, justamente por conhecê-lo, tendo total capacidade de indica-lo como agente autor condutor do delito, passando todas as características necessárias para sua identificação.

Assim, constata-se que a condenação do apelante não foi embasada no reconhecimento realizado, mas sim em outras provas produzidas nos autos, as quais se mostram aptas e suficientes a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por outro lado, não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois não logrou o apelante em desconstituir as provas produzidas durante a instrução processual, as quais se mostram contundentes para a condenação do apelante.

Vejo que o Apelante negou a autoria do delito, afirmando que ser muito perigoso rouba uma escola que fica algumas quadras da casa de sua avó, pois todo mundo o reconheceria. Que Acredita que o professor quer-lhe prejudicar, porém não produziu qualquer provas para desconstituir os elementos contundentes da autoria delitiva.

Sendo assim, competia ao apelante comprovar que não concorreu para a prática delitiva, porém, não logrou êxito.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03]. (N.U 1019675-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(
N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Assim,
inviável a absolvição do apelante.

Prosseguindo, busca a defesa a neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, insculpida no art. 59 do Código Penal, ao arrimo de ser inidônea a fundamentação.

Porém, não assiste razão à defesa.

Vejo que a sentença assim fundamentou a negativação da aludida vetorial.

(...) Do exame dos autos, é valoroso relembrar que o acusado era ex-aluno da escola em que praticou o crime que lhe é atribuído, de maneira que conhecia por experiência própria a rotina do ambiente escolar e os acessos ao interior da escola, uma vez que ao entrar no estabelecimento rumou diretamente à secretaria a fim de encontrar os objetos que tanto lhe interessavam, no caso os notebooks, porém, ao ser informado pela vítima
Gabriela Ferreira Santana
de que estes não estariam ali, por já conhecer a localização da diretoria da escola, sequer hesitou em entrar na sala em que se encontrava a outra vítima e então diretor da escola
Elias Martins
com o intuito de encontrar os aludidos objetos
. (...)

A sentença não merece retoques.

Não restam dúvidas que o apelante utilizou do conhecimento que detinha sobre a rotina e a estrutura da escola para praticar o crime em comento.

Por certo, acreditou que por deter tal conhecimento, teria facilidade em praticar o crime e em angariar os objetos de valor, dos quais já tinha conhecimento, que guarneciam o local, demonstrando, inclusive uma maior ousadia do agente.

Portanto, entendo que a vetorial se encontra devidamente fundamentada, não havendo motivos para a neutralização, razão pela qual mantenho a sentença intocada neste ponto.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Rennan Christian de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023